Tribunal: STF
Processo: AI 457057
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. TERRENOS NÃO EDIFICADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a diferenciação de alíquotas, por estar ou não edificado o imóvel urbano, não se confunde com a progressividade do tributo. Não há ofensa ao § 1º do art. 156 da Magna Carta Federal. 



    2. Agravo regimental desprovido.